Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FORMADO POR FACEBOOK E WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NO WHATSAPP POR TERCEIROS. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. VIABILIZAR FUTURA RESPONSABILIZAÇÃO. INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. TEORIAS DA APARÊNCIA E DA CONFIANÇA. EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 507, do Código de Processo Civil (CPC) veda a discussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. As preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal foram analisadas no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, o que impede nova análise de tais matérias.

2. É fato notório que, em 2014, o Facebook adquiriu o aplicativo de conversas WhatsApp. A partir dessa aquisição societária, resta configurado grupo econômico formado pelas duas empresas de aplicativos de internet. Essas empresas fazem uso das vantagens advindas da interoperabilidade configurada entre suas plataformas, por meio da coleta de dados pessoais e de preferências de consumo dos usuários para posterior promoção de publicidade segmentada.

3. Diante desse quadro, as plataformas possuem o dever de arcar com os ônus de garantir que sejam resguardados, asseguradas a higidez, a segurança e a privacidade dessas informações, nos termos nos princípios norteadores do art. 3o da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet. O Facebook possui a capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos pelo WhatsApp: não se trata de mera relação comercial de distribuição de serviços ou veiculação de publicidade. Há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas.

4. A Lei 12.965/64 (Marco Civil da Internet – MCI) estabelece, dentre outros, os princípios da estabilidade, segurança, e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas com os padrões internacionais e pelo estímulo e uso de boas práticas. O art. 10, § 1o dispõe que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial.

5. “Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, sendo possível a imposição de multa no caso de descumprimento da ordem, "mesmo que seja para a apresentação de dados cadastrais" (REsp n. 1.785.092/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/5/2019, DJe 9/5/2019).

6. O funcionamento das empresas na jurisdição territorial brasileira, ainda que por meios telemáticos e sem o estabelecimento de uma sede no país, não impede a assunção de responsabilidade pelas informações coletadas no país. A possibilidade de operar seus sistemas para atingir os objetivos empresariais destituída de qualquer submissão ao ordenamento jurídico brasileiro implica afronta à construção legislativa e jurisprudencial.

7. Na hipótese, o autor busca provimento jurisdicional para ter acesso aos dados que transmitam informações necessárias para possibilitar a identificação da identidade dos usuários do aplicativo WhatsApp que propagaram informações falsas a seu respeito. Deve ser mantida a determinação de fornecimento dos dados hábeis a identificar os responsáveis pela divulgação das informações falsas.

8. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, são dois os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. No caso, não há exorbitância no valor arbitrado. Referido valor não foi suficiente para impelir o réu ao imediato cumprimento da tutela de urgência deferida - ainda que tenha interposto agravo de instrumento da decisão que a fixou, sequer se manifestou no momento em que referido recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Conclui-se que o valor arbitrado, além de necessário, está em consonância com o caráter pedagógico e coativo das astreintes, de modo a tornar efetivo o comando judicial. Ademais, o valor da multa é compatível com o porte econômico do réu.

9. Dispõe o art 85, § 2o, do CPC, que na fixação dos honorários advocatícios deverão ser observados os seguintes aspectos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O § 8o, do dispositivo prevê que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”.

10. No caso, o valor da causa é de R$ 1.000,00. A ação foi interposta em 15/08/2022 e sentenciada em 12/07/2023. O valor dos honorários fixados na sentença em R$ 3.000,00 é proporcional ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido de seu serviço.

11. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.